Tribunal: CARF
Processo: 10630.001245/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.001245/2007-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.216 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2021
Recorrente
HOSPITAL CÉSAR LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
DECADÊNCIA. ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE no 8 DO STF.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. APLICAÇÃO ART. 173, I DO CTN.
De acordo com o enunciado de súmula vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e
46 da Lei 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que diz
respeito à contagem do prazo de decadência e prescrição de contribuições à
Seguridade Social, as disposições do Código Tributário Nacional.
Desse modo, salvo fraude, dolo ou simulação, havendo antecipação de
pagamento, o prazo decadencial inicia-se a partir da ocorrência do fato gerador
(art. 150, § 4o do CTN); caso contrário, a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I do
CTN), conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
representativo de controvérsia (REsp no 973.733/SC), decisão esta de
reprodução obrigatória pelo CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado (a)), Ana Claudia
Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.001245/2007-76
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.216 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001245/2007-76

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, abaixo transcrito:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra o HOSPITAL CÉSAR LEITE, no
montante de R$ 179.023,60 (cento e setenta e nove mil vinte e três reais e sessenta
centavos), consolidado em 25/07/07, que, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 87/91
e com o Discriminativo Analítico do Débito - DAD de fls.04/15, refere-se a
contribuições devidas à Seguridade Social:
a- incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados, apuradas nas
folhas de pagamento - LEVANTAMENTO FPG - FOPAG APOS GFIP
(competência 06/2000);
b- incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes
individuais: no período de 01/1997 a 12/1998 LEVANTAMENTO FR - FORA DA
FOPAG e no período de 01/1999 a 12/2001 LEVANTAMENTO FRG - FORA DA
FOPAG E APÓS GFIP;
c- relativas a diferenças de acréscimos legais devidos em decorrência de recolhimento
de contribuições previdenciárias em atraso - LEVANTAMENTO DAL,
competência 04/1999.
Informa, ainda, o relatório fiscal que o Hospital César Leite possui isenção das
contribuições previdenciárias, tendo, portanto, sido apurado débito somente relativo à
parte dos segurados.
A empresa foi cientificada da auditoria fiscal, abrangendo o período de janeiro/1997 a
dezembro/2001, através do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF de fls.70.
Como não consta dos autos o comprovante do 1° envio da NFLD, esta foi reenviada e
recebida pela empresa em 15/09/2007 (AR de fls. 513).
Entretanto, em 29/08/2007, a empresa notificada apresentou defesa, consoante
documentos de fls. 515/520, onde alega que a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) julgou inconstitucional o artigo 45 da Lei 8.212/91, que estabelecia o
prazo de 10 (dez) anos para a decadência das contribuições previdenciárias.
Conclui que, com a referida decisão, a retroatividade das cobranças do INSS fica
limitada a cinco anos, de acordo com o estabelecido no Código Tributário Nacional -
CTN, devendo, portanto, a notificação ser anulada uma vez que abrangeu período que
extrapolou o referido prazo.
A 6a Tuma da DRJ/BHE julgou procedente o lançamento, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/ 12/2001
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
E de 10 (dez) anos prazo para a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos.
Compete privativamente ao Poder Judiciário decidir acerca de inconstitucionalidade
e/ou ilegalidade de leis.
Lançamento Procedente

Notificado dessa decisão aos 25/11/11 (fls. 538), dela o contribuinte interpôs
recurso aos 20/12/11 (fls. 539 ss.), alegando, em síntese, que o STF pacificou o entendimento
acerca dos prazos de decadência e de prescrição envolvendo contribuições à Seguridade Social
que, conforme decidiu aquele tribunal, com a aprovação do enunciado de súmula vinculante de
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.216 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001245/2007-76

no 8, é de cinco anos. Assim, requer a aplicação desse entendimento a este caso concreto, e o
reconhecimento da decadência.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão
que julgou procedente lançamento de contribuições à Seguridade Social compreendidas no
período de 01/1997 a 12/2001 incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e
contribuintes individuais e relativas a diferenças de acréscimos legais devidos em decorrência de
recolhimentos em atraso, no valor total de R$ 179.023,60 (tributo, multa e juros) consolidado aos
25/07/07.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação requerendo o
reconhecimento da decadência do crédito tributário cobrado, alegando que a Corte Especial do
STJ reconheceu que as contribuições sociais destinadas a financiar a seguridade social têm
natureza tributária, razão pela qual apenas lei complementar poderia dispor sobre prescrição e
decadência, conforme estabelece o art. 146, III, “b” da CF, afastando, assim, o prazo decadencial
de 10 anos para a constituição de créditos tributários de contribuições sociais.
A 6a Turma da DRJ/BHE julgou o lançamento procedente, sob o fundamento de
que nos termos do art. 102, I, “a” da CF, a competência para a declaração de
inconstitucionalidade de lei ou ano normativo federal ou estadual é do STF, de modo que no
presente caso, “a constituição do crédito previdenciário ocorreu em 25/07/07, tendo abrangido o
período a partir de janeiro de 1997. Respeitado, pois, o prazo decenal imposto pelo artigo 45 da
Lei n.o 8.212/91”, vigente à época.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte alega que a inconstitucionalidade do
dispositivo legal em questão foi declarada pelo STF, que, nesse sentido, editou o enunciado de
súmula vinculante de no 08, requerendo a sua imediata aplicação ao presente caso e o
reconhecimento da decadência do direito do Fisco de lançar o crédito tributário cobrado.
Conforme relata a autoridade fiscal no Relatório Fiscal de fls. 95 ss.,
(...)
4. O contribuinte identificado em epígrafe está sendo notificado, através da referida
NFLD, a recolher ao INSS o0 débito, de natureza suplementar, no montante de R$
179.023,60 (cento e setenta e nove mil, vinte e três reais e sessenta centavos),
consolidado em 25/07/2007, atinentes às competências 01/1997 a 12/2001 (inclusive
13° salário).
(...). Destaquei

Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.216 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001245/2007-76

Em suma, de fato, no presente caso, o lançamento foi realizado com fundamento
no revogado art. 45 da Lei no 8.212/1991, que previa o prazo decadencial de 10 anos para a
constituição pelo fisco de crédito tributário relativo a contribuições à seguridade social.
No entanto, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade desse
dispositivo legal, e editou o enunciado de súmula vinculante de no 08, que dispõe que “são
inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da
Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”. Essa decisão é de
aplicação obrigatória por este Conselho, conforme determina o art. 62, §1o, "b", do seu regimento
interno, na redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Desse modo, deve ser aplicado, ao caso, o prazo quinquenal de decadência e de
prescrição do Código Tributário Nacional para a constituição dos créditos tributários de
contribuições devidas à seguridade social e para a cobrança judicial dos créditos tributários já
constituídos.
Nessa linha, em se tratando de obrigações tributárias principais, o critério de
determinação da regra decadencial prevista no CTN (art. 150, § 4o ou art. 173, I) que deve ser
aplicada é a existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não
tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela
fiscalização, E a inexistência de dolo, fraude ou simulação.
Se o sujeito passivo antecipa o montante do tributo, mas em valor inferior ao
efetivamente devido, o prazo para a autoridade administrativa se manifestar se está de acordo ou
não com o recolhimento em questão tem início; não havendo concordância, o Fisco deve, então,
proceder ao lançamento de ofício no prazo determinado pelo art. 150, § 4o, salvo se for
comprovado dolo, fraude ou simulação, casos em que deve ser aplicada a regra prevista no art.
173, I. Expirado o prazo sem manifestação expressa por parte das autoridades fiscais, considera-
se realizada tacitamente a homologação, de maneira que esse prazo para homologação tem
natureza decadencial.
Se, por outro lado, não houver o pagamento prévio pelo contribuinte, não há
homologação (expressa ou tácita) a ser exercida pelo Fisco e o direito de constituição do crédito
não é contado do fato gerador, mas sim do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
E caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição
previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base
de cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração, conforme
entendimento pacificado deste tribunal, expresso no enunciado de no 99 da súmula de sua
jurisprudência, abaixo transcrito:
Enunciado CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150,
§ 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte
na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Pois bem.
De acordo com o informado no item 7 do Relatório Fiscal, a fls. 96, no presente
caso,
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.216 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001245/2007-76

7. Do valor originário do montante das contribuições devidas pelo empregador, foram
abatidas, em todas as competências de 01/97 a 13/01, as contribuições sociais
recolhidas através de GRPS/GPS relativas à parte dos segurados. (Destaquei)
Desse modo, tendo havido recolhimento antecipado do tributo, reconhecido pela
própria autoridade fiscal autuante, no trecho do Relatório Fiscal acima reproduzido, e não
havendo comprovação de dolo, fraude ou má-fé, o prazo decadencial aplicável ao presente caso é
aquele previsto no art. 150, § 4o do CTN.
Assim, considerando que o contribuinte foi notificado do lançamento aos
15/09/07 (AR de fls. 522) e que foram lançadas contribuições sociais do período de 01/97 a
13/01, efetivamente consumou-se a decadência, nos termos do art. 150, § 4o do CTN.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
declarar a extinção dos créditos tributários, nos termos do art. 156, V do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital